Tribunal: TJDFT
Processo: 0725306-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO. ATO DE GESTÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a eventual adequação do manejo de mandado de segurança com a finalidade de promover a desconstituição de ato praticado no âmbito de procedimento de concorrência instaurado pelo SEBRAE para contratação de agência publicitária.
2. Para que seja admissível a impetração de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009, deve ser inicialmente verificado se o ato foi emanado de autoridade pública ou decorre de delegação de poder de império da Administração Pública.
3. A prática de ato de império por pessoa jurídica de direito privado, como na hipótese examinada, pressupõe a existência de delegação de poder público (art. 1o, § 1o, da LMS). Com efeito, os Serviços Sociais Autônomos são entidades paraestatais, de cooperação, que não integram a Administração Direta ou Indireta, nem prestam, por regra, serviço público delegado pelo Estado.
4. Observa-se que não houve delegação do poder público para a prática do ato classificatório alusivo à Concorrência para Registro de Preços no 1/2021, procedida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas que, por sua natureza, não é regido pela Lei no 8.666/1993 ou pela Lei no 14.133/2021. 4.1. Note-se a esse respeito que o SEBRAE promove suas contratações com fundamento na Resolução CDN no 361/2021, que regulamenta os respectivos atos de licitação e contratação, sendo que o próprio instrumento convocatório da concorrência ora questionada deixa clara a submissão ao aludido ato normativo.
5. Por fim, ainda que tivesse havido a prática de ato de autoridade no presente caso, passível de impugnação pela via do mandamus, o que não é o caso dos autos, o Juízo da Vara Cível de origem não tem competência para apreciar e julgar o mandado de segurança. 5.1. No caso de autoridade delegatária de poder pelo Distrito Federal a atribuição de competência para uma Vara Cível não poderia ser logicamente concebida. Em síntese, a admissibilidade da ação constitucional exigiria a prática de um típico de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS, situação que atrai a competência definida pelo art. 26, inc. III, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, em favor de uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal.
6. Diante desse contexto mostra-se injustificável o manejo do presente remédio constitucional para a espécie, por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12016/2009).
7. Recurso conhecido e desprovido.